Tribunal: CARF
Processo: 10725.000871/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. VALORES DEVOLVIDOS. ALTERAÇÃO DOS RENDIMENTOS DECLARADOS. IMPOSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
A devolução posterior de rendimentos recebidos em ano-calendário anterior, não tem repercussão sobre a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos, porquanto não altera os efeitos do fato gerador da obrigação tributária.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declaração emitida pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000871/2007-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.159 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
FABIANA GOMES SALLES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. VALORES DEVOLVIDOS.
ALTERAÇÃO
DOS
RENDIMENTOS
DECLARADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte e a seus dependentes, e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
A devolução posterior de rendimentos recebidos em ano-calendário anterior,
não tem repercussão sobre a incidência do imposto de renda sobre os valores
recebidos, porquanto não altera os efeitos do fato gerador da obrigação
tributária.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em declaração
emitida pela fonte pagadora.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000871/2007-96
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000871/2007-96

Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 44/49):
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 06/09, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2004, ano-calendário 2003, de
imposto a pagar de R$ 279,42 para saldo de imposto a pagar de R$ 3.754,21.
O valor lançado refere-se a imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904)
de R$ 3.474,79, acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário total
de R$ 7.709,16, considerando juros de mora calculados até maio de 2007.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que foi apurada omissão de rendimentos do trabalho com e/ou
sem vínculo empregatício, no valor de R$ 18.847,42, relativo às fontes pagadoras
Fundação de Apoio a Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão. Na apuração do imposto devido, foi compensado o
Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos, no valor de R$ 732,54.
Cientificado do lançamento em 14/06/2007 (AR à fl. 15), o interessado apresentou, em
16/07/2007, impugnação à fl. 04.
Em síntese, alega o autuado que todo o lançamento deve ser cancelado. Afirma que
desconhece a informação acerca da fonte pagadora Secretaria de Estado de
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000871/2007-96

Planejamento e Gestão e que em 03/02/2003 solicitou exoneração de matrícula,
conforme documentos em anexo.
Assevera, ainda, que apenas ao receber a notificação de lançamento, tomou
conhecimento da outra fonte pagadora.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato levantadas pela impugnante, em observância ao que
determina a Instrução Normativa no 1061, de 2010 (fl. 22).
Tal providência resultou na lavratura do Despacho Decisório, de fls. 26/27, no qual
concluiu-se pela manutenção da exigência constante na Notificação de Lançamento.
Segundo a fiscalização, no trabalho de revisão de lançamento, a documentação
apresentada pelo impugnante não é hábil para comprovar os valores que constam na
Notificação a título de omissão de rendimentos.
Notadamente com relação aos rendimentos da fonte pagadora Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, acrescenta a autoridade autuante que a comprovação das
alegações feitas poderia ser feita mediante a apresentação dos comprovantes de
rendimentos recebidos.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, em 04/06/2012
(fls. 32), o interessado manifestou-se, em 22/06/2012, às fls. 34/35.
Salienta o impugnante que pediu exoneração em 03/02/2003 de um dos seus cargos da
Secretaria de Estado de Educação para assumir outro cargo na Fundação de Apoio à
Escola Técnica.
Ocorre que, segundo o impugnante, a Secretaria de Educação continuou a efetuar os
pagamentos durante o período. Apenas quando saiu a publicação da exoneração no
Diário Oficial, o interessado foi instado a devolver os valores recebidos indevidamente.
Foram cobradas, então, 42 parcelas de R$ 60,86, conforme documentos anexados.
Não obstante, salienta o interessado, a fonte pagadora informou à Secretaria da Receita
Federal do Brasil que pagara um valor equivocado, acrescido de R$ 10.144,16.
Acrescenta que não recebeu o comprovante de rendimentos da fonte pagadora.
Reitera que recebeu R$ 8.305,59 da sobredita fonte pagadora, referente ao cargo que
exerce, R$ 1.169,30 relativos ao mês de janeiro (período anterior à exoneração) e
devolveu R$ 2.556,12 em 42 parcelas.
Destaca, ainda, que encontrou dificuldades em declarar com exatidão os rendimentos
em virtude da situação relatada e em função de informações erradas da fonte pagadora
e, por isso, solicita a análise criteriosa dos fatos e recálculo do imposto realmente
devido, sem multa e juros.
Quanto à outra fonte pagadora, por ter recebido dois comprovantes de rendimentos,
confundiu-se e informou na DAA os valores relativos apenas a um dos documentos.
Assim, conforme previsto na mencionada IN, o processo retornou a esta DRJ, para
julgamento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. Independente do fato de a fonte pagadora
cometer equívoco na elaboração do comprovante anual de rendimentos, o contribuinte
tem pleno conhecimento de quanto efetivamente auferiu no decorrer do ano-calendário.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000871/2007-96

REGIME DE TRIBUTAÇÃO. Foi adotado o regime de caixa na tributação das pessoas
físicas para fins de imposto de renda, ou seja, aquele que toma em consideração as
receitas e despesas tendo em vista o efetivo pagamento ou recebimento.
IMPUGNAÇÃO. A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios
de prova que a justifiquem não é eficaz.
Cientificada da decisão, em 29/01/2013 (fls. 53/54), a contribuinte, em
27/02/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 56), alegando se sentir injustiçada por ter
que pagar multa e imposto sobre remuneração cujo valor teve que ser devolvido à fonte pagadora
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, pugnando pela revisão da decisão recorrida.
Alega ainda que solicitou a aludida fonte pagadora a retificação de seu informe de rendimentos
através de processo administrativo, conforme se depreende do documento em anexo, o qual até
então encontra-se sem conclusão. Requer, ao final, seja solicitada explicações à fonte pagadora
quanto a veracidade das informações prestadas ou aguarde a conclusão do processo de
solicitação da retificação administrativo para prosseguimento do julgamento do presente recurso.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/58.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, no
valor de R$ 10.144,16 com IRRF de R$ 732,54, constatada em sede de revisão da DAA/2004,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo carreados aos autos, aliado
aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 44/49) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 6/9), não há como prosperar a pretensão recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
os rendimentos recebidos e omitidos na declaração de ajuste. Não se pode olvidar que na relação
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000871/2007-96

processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a
irregularidade apontada. Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de
rendimentos, quando exigida e não demonstrada, autoriza o lançamento e a consequente
tributação dos valores correspondentes.
Embora a ação fiscal possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando ao
sabor do Fisco a iniciativa, este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis de
ocorrência de irregularidades, mesmo porque o ônus probatório implica trazer elementos que
afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em requerer a
revisão da decisão recorrida, sendo certo que o imposto sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica (arts. 37 e
38 do RIR/99), e que eventual devolução posterior não tem repercussão sobre a incidência
do imposto no momento do efetivo pagamento – me convenço do acerto da decisão de piso,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 48/49),
mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do
RICARF:
Com relação à fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão afirma,
ainda, o interessado que, além dos rendimentos no montante de R$ 8.305,59 (consoante
comprovante de rendimentos do cargo remanescente à fl. 40); percebeu o valor bruto de
R$ 1.169,30, concernente ao mês de janeiro de 2003 do cargo cuja matrícula era
50123231 (fl. 37); mais valores pagos equivocadamente. Acrescenta que os valores
pagos indevidamente foram devolvidos em parcelas.
Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o interessado tinha dois
cargos e foi exonerado a pedido de um (matrícula 50123231), a partir de 03/02/2003,
conforme publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, consulta do Proderj
e comprovante de rendimentos (fls. 12, 36 e 40).
Todavia, não obstante ser detectado débito no salário do impugnante no valor de R$
60,86 em 42 parcelas, sob o título vencimentos, à fl. 41, no mês de setembro de 2005,
não há provas nos autos que atestem que tais descontos se referem aos pagamentos
indevidos feitos no exercício de 2003.
Ademais, percebe-se que em setembro de 2005 foi cobrada a quinta de 42 parcelas, fato
indicativo de que no ano-calendário em apreço (2003), nenhum valor foi restituído
à fonte pagadora, não sendo permitido, portanto, ao interessado reduzir do total de
rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual valores que efetivamente
não reduziram seus rendimentos naquele exercício.
Neste contexto, cabe ressaltar que desde a edição da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de
1990, mais precisamente pelo conteúdo de seu art 2o, foi adotado o regime de caixa na
tributação das pessoas físicas para fins de imposto de renda, ou seja, aquele que
toma em consideração as receitas e despesas tendo em vista o efetivo pagamento ou
recebimento.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste
estabelecido no art. 11.
Então, como as parcelas descontadas terão reflexos em anos-calendários
posteriores, as alegações do interessado não explicam a omissão de rendimentos
apontada pela fiscalização no ano de 2003, razão pela qual o lançamento no valor
de R$ 10.144,16 deve ser mantido.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000871/2007-96

Insta salientar que a impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que
fundamentem os argumentos de defesa. A simples alegação desacompanhada dos meios
de prova que a justifiquem não é eficaz.
Portanto, à míngua de comprovação da incorreção da autuação em relação ao
valor em litígio – aliado ao fato de que não restou demonstrado que a suposta devolução parcial
dos rendimentos recebidos, com base nos descontos realizados no ano-calendário de 2005, se
referiam aos pagamentos indevidos noticiados, conforme aliás, fundamentado na decisão
recorrida – não há como desconstituir a presunção de veracidade da DIRF, ante a ausência de
comprovação de erro ou inidoneidade das informações nela lançadas, sendo certo que os valores
declarados foram efetivamente pagos no ano-calendário autuado. Ademais, nesta mesma linha, a
matéria já se encontra pacificada e sumulada neste CARF:
Súmula no 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.
Não obstante, tem-se ainda que a devolução de rendimentos constitui fato
jurídico distinto, inexistindo previsão legal para a sua exclusão da base de cálculo,
especialmente por se tratar de fato ocorrido em outro período, cujo imposto incidiu na aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica, remanescendo assim sua natureza tributável. Ademais,
não há como negar que os supostos rendimentos posteriormente devolvidos à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro haviam sido incorporados ao patrimônio da
Recorrente, que deles se beneficiou quando do efetivo recebimento (art. 3o, § 4o da Lei no
7.713/88), importando em afirmar que o fato gerador ficará inalterado, o que ratifica a
manutenção da autuação em litígio.
Assim, lastreado nas informações emitidas pela fonte pagadora e à mingua de
comprovação em contrário, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos –
em decorrência da ausência de declaração da totalidade dos rendimentos recebidos no ano-
calendário de 2003 – correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Quanto à aplicação da multa de ofício, e também corroborando o acerto da
decisão recorrida, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da
Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-
la, por força do art. 142 do CTN. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao pedido de dilação probatória, mediante solicitação de
informações e esclarecimentos junto à fonte pagadora Secretaria de Educação do Estado do Rio
de Janeiro, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se encontra
suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição passiva. Ademais, no processo
fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do
julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, cabe ressaltar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.159 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10725.000871/2007-96

extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou
ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção
dos arts. 136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Original